Tribunal: TJDFT
Processo: 0757863-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO RELATIVA A INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Alega a recorrente que a responsabilidade pela alteração do cadastro com a correspondente transferência da pontuação relativa às infrações cometidas na condução do veículo é do órgão de trânsito, o que o torna parte legítima no processo.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 39516067). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 39516070).

3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.

4. Caso seja reconhecida a responsabilidade do litisconsorte pessoa física pelo cometimento das infrações de trânsito, a transferência da pontuação gerada é de responsabilidade do DETRAN/DF, o que justifica sua legitimidade no polo passivo. Trata-se de litisconsorte passivo facultativo, uma vez que os efeitos da sentença irão repercutir diretamente na esfera jurídica do órgão distrital mantenedor do sistema e sua exclusão do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1303069, 00233959020168070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1387905, 07196882320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Ademais, não há óbice para a citação por edital em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto o art. 6o, da Lei no 12.153/2009, determina a aplicação das regras do Código de Processo Civil para a realização de citações e intimações, o que exclui a incidência do disposto no § 2.o do art. 18 da Lei 9.099/95. Cito os seguintes precedentes: Acórdão 878450, 07001634520158070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 2/9/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 652456, 20120110974355ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/2/2013, publicado no DJE: 14/2/2013. Pág.: 231.

6. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de integração do polo passivo e apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do Duplo Grau de Jurisdição que o Juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao caso.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN/DF e a possibilidade de citação por edital. Sem custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.